Tribunal: STF
Processo: SL 1781
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional, Administrativo e Processual. Renovação de pedido de suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão e funções de confiança. Procedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2. Fato relevante. O acórdão foi anteriormente impugnado na SL 1.680, ocasião em que esta Corte estendeu o prazo fixado pelo Tribunal local para início da produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O requerente busca a prorrogação desse prazo de suspensão.



II. Questão em discussão



3. Saber se é possível a reiteração de pedido de suspensão para prorrogação do prazo de suspensão anteriormente concedido.



III. Razões de decidir



4. O caso é de excepcional manutenção da suspensão parcial do acórdão impugnado, com fundamento na grave lesão à ordem pública já identificada no exame da SL 1.680.



5. Pouco tempo depois da declaração de inconstitucionalidade, foi enviado à Câmara Municipal o projeto de lei necessário à restruturação dos cargos, ainda não aprovado. Nesse cenário, o requerente tomou medida para cumprimento da decisão judicial, mas seu seguimento está a depender da conclusão do processo legislativo. 



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    1. No presente pedido de suspensão de liminar, pretende-se prorrogar o prazo anteriormente deferido na SL 1.680, ajuizada pelo Município de Bauru, ora requerente.  



    2. O pedido de suspensão anterior teve por objeto acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produzisse efeitos.



    3. Ao apreciar a SL 1.680, julguei parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses a partir da publicação da decisão. Essa decisão foi publicada em 15.01.2024 e transitou em julgado em 29.05.2024. Após a baixa dos autos ao arquivo e faltando cerca de 2 (dois) meses para o término prazo, o Município de Bauru peticionou requerendo a sua prorogação. 



    4. Determinei a atuação da petição como nova suspensão de liminar, por considerar que, uma vez efetivada a prestação jurisdicional nos autos da SL 1.680, a prorrogação de prazo pretendida equivaleria a uma renovação do pedido. 



    5. A requerente afirma que não conseguirá promover a restruturação administrativa até o fim do prazo concedido. Relata que, embora tenha encaminhado o respectivo projeto de lei (PL nº 80/2023) à Câmara Municipal em 30.10.2023, a pauta legislativa ficou trancada de fevereiro a maio de 2024, em razão do regime de urgência conferido a projeto de lei sobre coleta e tratamento de esgoto. Argumenta, também, que o prazo foi reduzido por força da legislação eleitoral. Salienta que haverá o arquivamento de todas as proposições legislativas no final da legislatura (Resolução nº 263/1990, da Câmara Municipal de Bauru) e que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede o aumento de despesa com pessoal nos últimos cento e oitenta dias do mandato ou legislatura (arts. 21, II, e 359-G da Lei Complementar nº 101/2000). Requerer, assim, a concessão de “prazo adicional de 120 dias a contar do primeiro dia útil do ano de 2025” ou, alternativamente, “outro prazo razoável”.



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação. Sustentou, preliminarmente, o não cabimento do pedido, uma vez que não foi apresentado qualquer fato novo que alterasse as circunstâncias já analisadas na medida de contracautela anterior. No mérito, defendeu que: (i) as normas federais suscitadas não são impeditivas à restruturação da administração; (ii) não houve demonstração de que a exoneração dos servidores ocupantes dos postos comissionados dados por inconstitucionais repercutirá na prestação cotidiana de serviços públicos essenciais; (iii) a existência de dano reverso, “consubstanciado na manutenção do exercício de funções públicas, cuja remuneração não será passível de reversão”; e (iv) a concessão do prazo de 120 dias, a contar de 1º de janeiro de 2025, poderá alargar a suspensão para período posterior ao trânsito em julgado, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Criação de cargos em comissão e funções de confiança. Modulação dos efeitos. Pedido formulado pela Prefeita de Bauru. Ilegitimidade ativa. Possibilidade de emenda à inicial. SL n. 1.680/SP. Trânsito em julgado. Novo pedido suspensivo. Ausência de fato novo superveniente. Parecer por que seja indeferido o pedido.



    8. É o relatório. Decido.   



    9. Em pedido de suspensão anterior (SL 1.680/STF), a requerente, alegando a complexidade das medidas a serem adotadas para reorganização do seu quadro de pessoal, requereu a suspensão da eficácia do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000. Na ocasião, reconheci o risco de grave lesão à ordem pública e deferi o pedido de suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 15.01.2024. A decisão transitou em julgado em 29.05.2024.



    10. No presente feito, o Município pede a prorrogação do prazo concedido, sob o argumento de que não conseguirá promover a restruturação administrativa dentro do prazo concedido.



    11. No caso, observo que o mérito da ação direta de inconstitucionalidade foi julgado em 03.08.2023 e, pouco tempo depois, em 30.10.2023, a Prefeita enviou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 80/23, que “reestrutura e reorganiza o quadro de cargos públicos de livre provimento em comissão e de função de confiança, anexo XVIII da Lei nº 5975/2010, e estabelece novas diretrizes e descrições de função para os ocupantes dos referidos cargos e funções”. Desde então, o projeto está em tramitação na Casa legislativa, e o seu andamento demonstra que não ficou parado nem mesmo em razão do trancamento da pauta informada neste autos. 



    12. Com efeito, o projeto transitou entre as Comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Economia, Finanças e Orçamento; e de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência. Nessas comissões, foram requeridas as informações necessárias e emitidos os pareceres pertinentes (cf. consulta ao sítio eletrônico da Câmara do Município de Bauru1). Isso demonstra que o ente público tomou medida para iniciar a reforma administrativa, mas que o seu prosseguimento está a depender da conclusão do processo legislativo. 



    12. Entendo, assim, que é caso de excepcional manutenção da suspensão parcial do acórdão impugnado, com fundamento na grave lesão à ordem pública já identificada durante o exame da SL 1.680. Nada obstante, o requerente deve envidar esforços para ultimar a restruturação administrativa, sob pena de a grave lesão à ordem pública ser imputada à desídia do administrador municipal. 



    13. O pedido de concessão do “prazo adicional de 120 dias a contar do primeiro dia útil do ano de 2025” segue o parâmetro que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes. Desse modo, entendo razoável a prorrogação nesses termos.



    14. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para manter a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para cumprimento da ordem impugnada, limitado a 120 (cento e vinte) dias a contar de 1º de janeiro de 2025. Advirto, porém, que a presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Disponível em <https://www.bauru.sp.leg.br/atividade-legislativa/proposicoes/>. Acesso em: 04.12.2024.